Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ENTIDADE RELIGIOSA BENEFICENTE. IMÓVEL UTILIZADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR ELA CRIADA. ATENDIMENTO AOS SEUS FINS INSTITUCIONAIS. ISENÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se a pretensão deduzida na petição inicial, sob o rótulo de imunidade, objetiva excluir toda a incidência tributária sobre os imóveis de propriedade da autora, o reconhecimento da isenção da TLP não traduz julgamento extra ou ultra petita.
II. O artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, inspirado na instrumentalidade do processo e voltado à efetividade da prestação jurisdicional, avaliza interpretação construtiva da petição inicial apta a extrair toda a sua potencialidade petitória.
III. O proprietário do imóvel é o contribuinte de direito da TLP e, nessa qualidade, tem legitimidade para pleitear judicialmente a declaração da sua isenção, consoante a inteligência do artigo 3o, caput, da Lei 6.945/1981.
IV. Incide a isenção tributária prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital 4.022/2007 e no artigo 9o da Lei Distrital 6.466/2019 na hipótese em que entidade beneficente presta serviços assistenciais no imóvel de sua propriedade por intermédio de instituição de ensino criada para esse fim.
V. A isenção tributária deve ser examinada em função da proprietária do imóvel, entidade beneficente que o utiliza por intermédio de instituição educacional que criou exatamente para alcançar seus objetivos assistenciais.
VI. Recurso conhecido e desprovido.